Tribunal: TJPA
Processo: 0001787-78.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0001787-78.2015.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

REU: MARIO OBERTO DOS SANTOS MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NA ASSESSORIA POLICIAL MILITAR. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ALCANÇA O RÉU QUE JÁ HAVIA INCORPORADO A VERBA NO MOMENTO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DIVERSA. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO JÁ DEBATIDA E TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RESPONSABILIDADE COM AS DESPESAS DECORRENTES DA GRATIFICAÇÃO DEVEM SUPORTADAS PELO ESTADO DE ACORDO COM O ART. 9º DA LEI Nº 5320/86. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA, APESAR DE A LEGISLAÇÃO APONTADA JÁ SE ENCONTRAR VIGENTE À ÉPOCA. INOVAÇÃO APENAS NA DEMANDA RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1. O objeto da ação de cobrança, cujo Acórdão se pretende rescindir por meio da presente ação, é
a incorporação da gratificação de representação pelo exercício de cargo na assessoria policial militar, concedida inicialmente no valor equivalente a 1 soldo com fundamento no art. 1º da Lei nº 5.320/86 e Decreto Legislativo nº 029/1995, e, posteriormente, com o advento do Decreto Legislativo nº 014/1997, majorada para o valor equivalente a 3 soldos.

2. A ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15 e art. 485 do CPC/73 vigente à época), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

3. A pretensão do Autor se funda na alegada manifesta violação à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V do CPC/15.

4. Descabe o argumento de impossibilidade de incorporação e pagamento da gratificação, sob a alegação de exercício de função diversa, haja vista que não se pode utilizar a demanda rescisória como sucedâneo recursal para reanálise da matéria já debatida e transitada em julgado na ação originária. Examinar se o Réu exerceu as atividades de chefia, direção ou assessoramento que ensejam o pagamento da gratificação de representação, implica em reanálise e nova valoração das provas produzidas na demanda originária e não apenas a interpretação literal da Lei.

5. Não há impossibilidade de retroação da alteração legislativa que autorizou o aumento da gratificação no ano de 1997 ao período trabalhado pelo Réu nos anos de 1986 a 1990, pois constata-se que no momento da modificação da Lei, o Réu já havia incorporado a referida gratificação aos seus vencimentos, sendo consequência lógica a incidência do referido aumento, assim como ocorreu com os demais servidores que já haviam incorporado a gratificação, inexistindo violação literal de Lei neste aspecto.

6. O art. 9º da Lei nº 5320/86 que trata da incorporação de representação da função gratificada é expresso ao atribuir responsabilidade pelo pagamento ao Estado do Pará ao dispor que: “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias do próprio Estado”.

7. Ainda que ultrapassada a questão interpretativa diversa que o Autor pretende dar a respeito da responsabilidade pelo pagamento da gratificação, deve-se ressaltar, que tal matéria sequer foi arguida na ação originária, apesar de a legislação apontada já se encontrar em vigor à época, sendo, portanto, incabível tal pretensão somente na presente demanda rescisória. Precedentes.

8.
Ação Rescisória julgada improcedente à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 29 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela antecipada (processo nº 0001787-78.2015.8.14.0000 - PJE), ajuizada por ESTADO DO PARÁ contra
MÁRIO ROBERTO DOS SANTOS MELO
, objetivando rescindir o Acórdão nº 133.487 proferido pela Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, que manteve a sentença de procedência da Ação Ordinária de Cobrança (processo nº 0023963-03.2004.8.14.0301 - LIBRA) proposta pelo Réu.

O Acórdão rescindendo foi lavrado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. POLICIAL MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA DESENVOLDIDA NA ALEPA NO PERÍODO DE ABRIL/86 A FEVEREIRO/90. 1. A função gratificada desempenhada no período de abril/1986 a fevereiro/1990, com base no Decreto Legislativo 29/95 (vigente à época) e no art. 1º da Lei n.º 5.320/86. A pretensão do servidor é obter a diferença dos valores recebidos a partir de 1997, ano em que adveio o Decreto Legislativo n.º 14, de 11.06.1997, segundo o qual a referida gratificação deveria ter como base de cálculo o equivalente a 03 (três) soldos.

2. Prescrição: O atual e consolidado entendimento do Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32 nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública.

3. Mérito: Em que pese a LC nº 39/2002 ter revogado os arts. 1º, 2º e 6º da Lei 5.320/86, no caso em voga, observa-se que, o apelado exerceu cargo comissionado junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, bem antes da vigência da Lei Complementar n.º 39/2002, portanto, não se pode deixar de reconhecer o seu direito adquirido.

4. Recurso de apelação conhecido e improvido.

5. Em sede de reexame necessário, sentença confirmada e mantida na sua integralidade.

Na petição inicial, o Autor alega, em síntese, que o Réu, Policial Militar, ajuizou a ação originária afirmando que prestou serviços na assessoria policial militar da Assembleia Legislativa do Estado do Pará no período de 10.04.1986 a 13.02.1990, incorporando aos seus vencimentos com fundamento no art. 1º da Lei nº 5.320/1986, o valor de 40% da gratificação prevista no art. 5º e Anexo I do Decreto Legislativo nº 29/1995, que correspondia a 1 soldo.

Ainda na ação originária, o Autor, ora Demandado na presente ação, afirmou que o Decreto Legislativo nº 14/1997 alterou a referida gratificação para o valor de 3 soldos, assim, solicitou junto a Administração Pública a alteração da base de cálculo do benefício já incorporado, o que foi indeferido administrativamente, e posteriormente, concedido pelo Poder Judiciário, conforme consta no Acórdão que se pretende rescindir.

Na presente Ação Rescisória, Autor argumenta que o Acordão impugnado, ao confirmar a sentença que determinou a alteração da base de cálculo da gratificação, violou literal disposição de lei e deve ser rescindido, aduzindo que a incorporação de valores deferida administrativamente ao réu em 1990, foi irregular, já que não atendeu aos ditames da Lei nº 5.320/1986, portanto, a pretensão deduzida em juízo para a majoração da verba é igualmente indevida.

Como fundamento para a rescisão do julgado, sustenta que o Réu jamais exerceu função que lhe assegure o direito à gratificação; impossibilidade de retroação do decreto que majorou a gratificação em benefício do Réu, e que as despesas com a gratificação devem ser arcadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

Por fim, requereu a concessão de liminar, no sentido de suspender os efeitos e a execução da decisão rescindenda, até a procedência final da presente ação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da aposentadoria da Exma. Desa. Elena Farag.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

O Réu apresentou contestação e o Autor, manifestação aos documentos apresentados com a defesa.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifesta pela improcedência da ação.

É o relato do essencial.

VOTO

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo a análise do mérito da ação.

O objeto da ação de cobrança, cujo Acórdão proferido se pretende rescindir por meio da presente ação, é a incorporação da gratificação de representação pelo exercício de assessoria policial militar, concedida inicialmente no valor equivalente a 1 soldo com fundamento no art. 1º da Lei nº 5.320/86 e Decreto Legislativo nº 029/1995, e, posteriormente, com o advento do Decreto Legislativo nº 014/1997, majorada para o valor equivalente a 3 soldos.

O Autor sustenta a necessidade de rescisão do acórdão por violação a literal dispositivo de Lei, sob três fundamentos: 1 – Ausência de exercício de função de chefia, direção ou assessoramento superior pelo Réu no período alegado na ação de incorporação e cobrança; 2 – O Decreto Legislativo que concedeu o aumento dispõe que as despesas decorrentes do referido Decreto devem ser arcadas pela Assembleia legislativa e não pelo ente público Estado do Pará e; 3 – Argumenta que a alteração legislativa realizada em no ano de 1997 não pode retroagir para alcançar o período trabalhado pelo Réu nos anos de 1986 a 1990.

A pretensão do Autor se funda, portanto, no
art. 485, V, do CPC/73, que dispõe

Art.
485
. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V
- violar literal disposição de lei;

Impende registrar,
que a ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15 e art. 485 do CPC/73 vigente à época), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

No que tange ao primeiro argumento suscitado pelo Autor, referente à ausência de exercício de função de chefia, direção ou assessoramento superior pelo Réu no período alegado na ação de incorporação e cobrança, verifica-se que o que se pretende é a rediscussão dos fatos que envolvem a controvérsia, pois é notório que, examinar se o Réu exerceu as atividades de chefia, direção ou assessoramento que ensejam o pagamento da gratificação de representação, implica em reanálise e nova valoração das provas produzidas na demanda originária e não apenas a interpretação literal da Lei.

Assim, descabe o argumento de impossibilidade de incorporação e pagamento da gratificação, sob a alegação de exercício de função diversa, haja vista que não se pode utilizar a demanda rescisória como sucedâneo recursal para reanálise da matéria de fato e de direito já debatida e transitada em julgado na ação originária.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 37, XVI E XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E ERRO DE FATO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE ANTERIOR CARGO COMISSIONADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa. [...]

6. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. 7. Pedido rescisório improcedente.
(STJ - AR: 3729 RS 2007/0063316-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 458, V, DO CPC. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO SUPLEMENTAR. TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA À ÉPOCA DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. SÚMULA 343/STF. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada por Érico José Dutra contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que julgou improcedente o pedido inicial, concedendo o benefício da auxílio suplementar de acordo com o previsto na legislação aplicável ao caso em análise - Lei 6.367/1976. 2. A violação à lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade, e não ocorrerá esta violação literal se a interpretação for razoável ou se havia, à época da decisão rescindenda, polêmica ou divergência jurisprudencial. 3. No acórdão rescindendo, entre as possíveis interpretações existentes à época, o Tribunal acabou por utilizar-se da interpretação do STF, que foi consolidada posteriormente em ambas as Cortes Superiores, de forma que não há que falar em violação a literal disposição de lei no acórdão rescindendo a ensejar a Ação Rescisória. Neste caso, inafastável a aplicação da Súmula 343/STF. 4
. E ainda, o entendimento da Corte local de que a Ação Rescisória no presente caso é simples tentativa de rediscussão da matéria, não se mostrando viável como sucedâneo recursal, está em conformidade com a jurisprudência do STJ
. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1661614 SC 2017/0053247-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 8º DO DECRETO n. 20.910/32. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.

[...]

V - A pretensão do Agravante, em sede de ação rescisória, deixa evidente a tentativa de rediscussão da ação principal, incabível na via escolhida, porquanto o pedido rescisório não se presta a configurar sucedâneo recursal
. VI - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 181853 AP 2012/0104690-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2017)

No que tange à alegada impossibilidade de retroação da alteração legislativa que autorizou o aumento da gratificação no ano de 1997 ao período trabalhado pelo Réu nos anos de 1986 a 1990, constata-se que no momento da alteração legislativa, o Réu já havia incorporado a referida gratificação aos seus vencimentos, sendo consequência lógica a incidência do referido aumento, assim como ocorreu com os demais servidores que já haviam incorporado a gratificação, não havendo violação literal de Lei neste aspecto.

Já o argumento de que o Decreto Legislativo nº 029/1995 atribui a responsabilidade das despesas com aumento de pessoal à Assembleia Legislativa e não ao Estado do Pará, também não prospera, pois como bem observou a D. Procuradoria de Justiça, o art. 9º da Lei nº 5320/86 que trata da incorporação de representação da função gratificada é expresso ao atribuir a referida responsabilidade ao Estado do Pará. Vejamos:

Art. 1° - O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.

(...)

Art. 9° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta das dotações próprias do Orçamento do Estado.
(grifo nosso)

Assim, não há que se falar em violação literal de dispositivo legal, pois o acórdão impugnado apenas aplicou as disposições legais aplicáveis ao caso ao reconhecer o direito do Réu à incorporação da gratificação prevista em Lei, inexistindo a alegada violação literal aduzida pelo Autor.

Ainda que ultrapassada a questão interpretativa diversa que o Autor pretende dar a respeito da responsabilidade pelo pagamento da gratificação, deve-se ressaltar, que tal matéria sequer foi arguida na ação originária, apesar de a legislação apontada já se encontrar em vigor à época, sendo, portanto, incabível tal pretensão somente na presente demanda rescisória.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. ALEGAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. INCAPACIDADE PARA MUDAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. ERRO DE FATO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO ACORDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.Trata-se de ação rescisória visando rescindir acórdão proferido em Apelação Cível julgada pela colenda 4ª Turma Cível desta egrégia Corte, que reconheceu a posse dos ora requeridos sobre o imóvel descrito na inicial. 2. Revelam-se improcedentes questões preliminares - ilegitimidade passiva e carência de ação - quando os argumentos suscitados confundem-se com o mérito da controvérsia.
3. Incabível discutir em ação rescisória matéria não submetida à análise no feito originário. 4. Conclui-se pela improcedência do pedido rescisório quando o acórdão rescindendo foi proferido sob enfoque distinto daquele invocado na demanda desconstitutiva
. 5. Considera-se documento novo para fins de rescisão do julgado, aquele desconhecido da parte e que seja capaz, por si só, de alterar o resultado da decisão rescindenda. 6. Incabível alegação de erro de fato quando o suposto equívoco apenas é invocado na via rescisória. 7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF 07054155820178070000 DF 0705415-58.2017.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso).

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. FUNDAMENTOS NÃO SUSCITADOS OPPORTUNE TEMPORE NO FEITO ORIGINÁRIO. INOVAÇÃO INOPORTUNA. MATÉRIA EXCLUSIVA MENTE DE DIREITO. PRECISÃO CONSUMATIVA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I- A VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI QUE PROPICIA O MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA AO FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI PRESSUPÕE FLAGRANTE TRANSGRESSÃO LEGAL, SOB PENA DE ATRAIR A PERPETUAÇÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A MATÉRIA DECIDIDA E DESRESPEITAR A SEGURANÇA JURÍDICA.
II - SEM QUE TENHA HAVIDO NO ACÓRDÃO RESCINDINDO QUALQUER MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS MATÉRIAS ALEGADAS NA PRESENTE VIA, IMPÕE-SE RECONHECER A INVIABILIDADE DA RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO A MANIFESTA NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, INCISO V), SOB PENA DE TRANSMUDAR ESSA EXCEPCIONAL VIA EM SUCEDÂNEO RECURSAL COM ELASTECIDO PRAZO DE DOIS ANOS.
III- INCABÍVEL A VIA RESCISÓRIA PARA OBTER O REEXAME DA CAUSA, SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO JUÍZO A QUO E NA INSTÂNCIA RECURSAL, SENDO INADMISSÍVEL A UTILIZAÇÃO DESTE VEICULO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO, COM VISTA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IV - QUANTO AO ERRO DE FATO, FRISE-SE QUE TODAS AS MATÉRIAS SUSCITADAS NESTA AÇÃO RESCISÓRIA SÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO, SENDO CERTO QUE A NÃO CONSIDERAÇÃO DELAS PELO JULGADOR DA AÇÃO RESCINDENDA, POR INÉRCIA DA PARTE, REMETE A QUESTÃO PARA O INSTITUTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, E NÃO PARA O ALEGADO ERRO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGA DA IMPROCEDENTE (OBS: O PROCEDIMENTO SEGUIRÁ SEU CURSO NOS AUTOS FÍSICOS E EVENTUAL RECURSO DEVERÁ SER PROTOCOLADO NA DIVISÃO DE ATENDIMENTO - PROTOCOLO). (TJ-GO - AR: 01924022920168090000, Relator: DR(A). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 06/09/2017, 1A SECAO CIVEL, Data de Publicação: DJ 2353 de 21/09/2017)

No mesmo caminho, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V E IX, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITAÇÃO À EDIÇÃO DA MP 2.131/2000. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DECISÃO POSTERIOR À CITADA NORMA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. In casu, a ação está fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, hipótese em que a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.
3. A matéria relativa à limitação do reajuste de 28,86% à edição da MP 2.131/2000 não foi suscitada na instância ordinária, motivo pelo qual não foi tratada pela decisão rescindenda e, nem ao menos, pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Diante do nítido caráter recursal da presente pretensão, mostra-se incabível a ação rescisória
, especialmente considerando que o acórdão rescindendo foi proferido 5 anos após a edição da MP 2.131/2000. 4. Pedido rescisório improcedente. (STJ - AR: 3880 DF 2007/0279457-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO. ÍNDICE DE 28,86%.
AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA
. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do CPC/15 é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se constata ao caso em apreço. 2. Impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 3. O requisito do prequestionamento deve ser cumprido inclusive para as matérias de ordem pública. Precedentes: AgRg no REsp. 1.459.940/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.6.2016; AgRg no REsp. 1.261.496/RR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28.3.2016. 4. Embargos de Declaração dos particulares rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 45867 AL 2011/0215209-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.
1. Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC. 2.
Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do acórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg na AR: 5526 MS 2014/0339044-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2015) (grifo nosso).

Destarte, não há como reconhecer a procedência da presente ação para desconstituir o V. Acórdão impugnado pelo Autor.

Diante do exposto, com fundamento no do art.
487
, inciso
I
, do
CPC/15,
JULGO IMPROCEDENTE a Ação Rescisória e extingo o feito com resolução de mérito.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro no art. 85, § 8º do CPC/15.

Sem custas, por se tratar de Fazenda Pública.

É o voto.

Belém, 29 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2021